Tribunal: STF
Processo: Rcl 42058
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Juraci da Silva Brasil contra decisão prolatada pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte que, nos autos do Processo 0518100-04.2011.4.05.8400, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário (documento eletrônico 1). 
    O acórdão reclamado entendeu pela manifesta inadmissibilidade do recurso de agravo contra decisão da Turma Recursal que, ao proceder ao juízo de readequação relativo ao Tema 160 da Repercussão Geral, manteve a decisão anterior por entender que estava em consonância com o precedente desta Suprema Corte.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato impugnado usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:
    “[...] resta claro que a turma recursal usurpou sua competência ao não remeter o recurso, uma vez o teor da Súmula 727 do STF, onde determina que: ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais’. 
    Em outras palavras, não poderia os magistrados deixarem de encaminhar o recurso, tendo em vista a clara lesão Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal” (pág. 6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Requer, ao final, que lhe seja concedido:
    “[...]
    b) [...] os benefícios da Gratuidade Judiciária, por não ter a demandante condições de arcar com as custas processuais e honorários, sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família; 
    [...]
    d) julgar procedente o pedido para cassar a decisão do magistrado singular, determinando o envio para o STF o recurso interposto nos autos da ação principal” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
    Consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Bem examinados os autos, observo que a presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    O reclamante alega exclusivamente usurpação da competência desta Suprema Corte.
    Da leitura dos autos, observo que o recurso extraordinário, interposto na origem, não foi admitido. Houve também interposição de agravo, e em 7/11/2014, o ARE 846.605/RN foi devolvido pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, para que fosse observado o art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia versava sobre o Tema 160 da Repercussão Geral (documento eletrônico 16). 
    Verifico que os autos ficaram sobrestados no Juízo de origem e, após o julgamento do mérito do precedente na Repercussão Geral – Tema 160, a Turma Recursal, em juízo de retratação, procedeu ao reexame da decisão, em acórdão que tem o seguinte teor:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MILITAR INATIVO. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 596.701 – Tema 160 AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O PARADIGMA INDICADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
    VOTO
    1. Trata-se de ação especial encaminhada a esta relatoria para manutenção ou retratação do julgado, conforme o paradigma julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 596.701 – Tema 160).
    2. No julgamento do paradigma foi fixada a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República’.
    3. No acórdão impugnado, asseverou este Colegiado:
    ‘- A parte autora pretende que o desconto de 7,5% para o pagamento de pensão militar seja realizado apenas sobre os valores que ultrapassem o teto de benefícios previstos pelo Regime Geral da Previdência Social e, ainda, a repetição do indébito referente aos valores indevidamente descontados a este título.
    - O Regime Geral da Previdência Social não se aplica aos militares, os quais possuem regime previdenciário próprio, consubstanciado na Lei 3.765/60.
    - O art. 3º da Lei 3.765/60 já previa a contribuição para a pensão militar por todos os militares, ativos e inativos, cujo valor foi alterado pelas legislações posteriores, dentre elas, a Medida Provisória nº 2.131/2000, que majorou a alíquota para 7,5%, a incidir sobre os proventos dos inativos. 
    - Legalidade da majoração do percentual de contribuição de pensão militar, em face da perfeita adequação às disposições da Lei 3.765/60(STJ, Primeira Seção, MS 7842).
    - Ademais, a contribuição possui natureza securital, e não previdenciária, uma vez que se destina, exclusivamente, ao pagamento de pensões e não de soldo militar por ocasião de sua reforma’.
    4. O cotejo dos julgados demonstra ausência de descompasso entre o acórdão recorrido e o paradigma adotado, cabendo a manutenção do acórdão deste colegiado” (págs. 1-2 do documento eletrônico 2, grifos no original).
    Contra essa decisão de natureza colegiada, a parte ajuizou agravo com a finalidade de destrancar o recurso extraordinário (documento eletrônico 3).
    A Turma Recursal não conheceu do recurso por ausência de previsão legal, nos seguintes termos:
    “1. Trata-se de feito encaminhado a esta relatoria pela egrégia Presidência da Turma Recursal, com vistas à apreciação do ‘Agravo de Inadmissão’ contra acórdão que enfrentou agravo interno calcado na alínea ‘a’, I do art. 1.030 do CPC (negativa de seguimento a recurso extraordinário sem repercussão geral ou interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral).
    2. Com exceção única dos embargos de declaração, cabíveis contra qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC), não parece haver dúvida acerca da irrecorribilidade da decisão proferida por Colegiado que aplica a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, § 2º do CPC).
    3. Minha dúvida é se caberia ao juízo recorrido (= este Colegiado) obstar o processamento de agravo (art. 1.042 do CPC) contra decisões proferidas em tais circunstâncias ou se isso seria atribuição exclusiva do STF. Por exemplo, ilustra, em tese, o cabimento do agravo, o julgado a seguir, bastante recente: […].
    4. Porém, aqui o dito Agravo de Inadmissão foi interposto diretamente contra a decisão do Colegiado e não contra ato da Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob essa novel circunstância (art. 1.030, § 2º do CPC).
    5. Sendo assim, por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do agravo interposto. Neste sentido: Autos nº 0505525- 0.2013.4.05.8400, Relator Almiro José da Rocha Lemos, presentes, ainda, os juízes Francisco Glauber Pessoa Alves e Carlos Wagner Dias Ferreira, na sessão de 03/06/2020.
    6. Sem honorários advocatícios” (págs. 1-2 do documento eletrônico 3).
    Com efeito, segundo o disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    Ocorre que, consoante relatado, não caberia nem mesmo o agravo do art. 1.042 porque não houve negativa de seguimento a recurso extraordinário. A decisão agravada foi a decisão colegiada que reexaminou o mérito do processo para adequação ao precedente na Repercussão Geral.
    Inexiste, no caso, usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas próprias decisões.
    Acrescento, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia.
    Asseverou o Plenário no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, “seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada”, já que “não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação”.
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Os dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que “não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte” (Informativo STF 699).
    Por fim, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.221-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator